Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO A MAIOR. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a legalidade no recebimento dos valores a título de adicional por tempo de serviço – ATS, percebido a maior no período de 05/2014 a 02/2019 e, por consequência, para determinar ao requerido que se abstenha em definitivo de proceder descontos sob a rubrica, no total de R$ 15.686,79 (quinze mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) e, em caso de efetivo desconto, deverá restituir à autora os valores descontados sob a rubrica, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Em suas razões, sustenta que além da restituição estar embasada na legislação, sua ausência pode caracterizar o enriquecimento sem causa de um indivíduo em detrimento de toda a coletividade. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13138214).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas de ATP – Adicional por Tempo de Serviço por de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que o servidor tenha colaborado para o equívoco, já que ao optar pelo recebimento da verba, não estipulou o percentual de acréscimo que seria utilizado pela Administração. Precedente: (Acórdão 1373572, 07364975420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.